Tribunal: TJPA
Processo: 0804827-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804827-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: WISLEY VICTOR DO NASCIMENTO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
– HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO COMPROVADO –

DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1. O impetrante alega que a prisão preventiva foi determinada sem respeito às diretrizes do art. 312 do CPP, pois teria ocorrido a violação de domicílio, eis que os policiais teriam ingressado na residência do paciente sem seu consentimento ou mandado judicial. Contudo, considerando os documentos juntados ao
writ
, não há como concluir que houve violação de domicílio apenas pelas alegações consignadas e vídeo juntado ao ID Num. 8979992, que mostra o interior de uma residência com aposentos e objetos revirados, pois demanda dilação probatória, impossível em sede de
habeas corpus.

2. A decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva
ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, fundamentando

na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e o
modus operandi
do delito supostamente perpetrado e risco de reiteração delitiva, em razão dos bens apreendidos, bem como d
os dados, imagens, conversas e áudios extraídos dos aparelhos celulares apreendidos indicando a articulação delitiva do paciente com o codenunciado Cândido
para cometer novos ilícitos, dentre eles a comercialização de substância entorpecente e crimes patrimoniais, bem como a negociação de material produzido e a cobrança de valores dos entorpecentes já vendidos; somado ao fato do paciente já ter sido beneficiado com medidas diversas da prisão em outras oportunidades e reiterou em novos ilícitos.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relator
.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de maio de 2022 e término no dia 02 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Sabryna Oliveira Pinto, OAB/PA nº 27.064 e George de Alencar Furtado, OAB/PA nº 21.428
em favor do paciente
WISLEY VICTOR DO NASCIMENTO CARVALHO
,

preso

preventivamente por decisão do
juízo dito coator
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, encontrando-se o paciente na condição de denunciado nos autos da ação penal nº 0806241-13.2021.8.14.0015.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, constando na denúncia que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 18h:00min, na rua Major Wilson, n° 941, no bairro Nova Olinda, no município de Castanhal-PA, o paciente e o codenunciado CÂNDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA, “foram presos em flagrante delito por estarem em posse de 01 (um) tablete que embalava 39,743g (trinta e nove gramas, setecentos e quarenta e três miligramas) de maconha, 01 maleta de pistola Taurus contendo um carregador de pistola calibre .40, chassi adulterado, Toyota/Corolla, cor prata, ano 2007, modelo 2008, placa instalada JWD-1928.”

Alega que o paciente foi preso por estar na residência do codenunciado CÂNDIDO, que seria o proprietário de um veículo que estava em posse de elementos que foram presos no dia 19/11/2021, e dias depois policiais foram à residência de Cândido para intimá-lo para prestar esclarecimentos na Delegacia.

Afirma que na ocasião a polícia invadiu a residência do codenunciado Cândido e prendeu o paciente, levando-o para sua residência, momento em que este se deparou com a casa já revirada, com objetos, móveis e eletrodomésticos quebrados, conforme consta vídeo anexado aos autos.

Defende que a prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio é ilícita, “não necessariamente porque ausente mandado de busca e apreensão, mas sim, porque ausentes, no momento da diligência, mínimos elementos indiciários da ocorrência do delito cujo estado flagrancial”, aptos a autorizar o ingresso na residência. Assim, todas as provas encontradas na invasão são ilícitas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Assevera que o paciente não teve o dolo de traficar drogas.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, que não houve expedição de mandado de busca e apreensão na residência dele, e que o paciente não autorizou a entrada dos policiais militares, razão pela qual a decisão que decretou a prisão preventiva não encontra fundamentação plausível e nem provas suficientes.

Ressalta as condições pessoais do paciente, aduzindo que é pessoa de boa índole, civilmente identificado, possui residência fixa e exerce atividades laborais.

Sustenta que o paciente não representa nem ocasionará risco a ordem pública ou para o decorrer do processo, pelo que requer a revogação da prisão preventiva.

Requereu assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente até ulterior deliberação deste E. Tribunal. No mérito, a concessão da ordem com a ratificação da liminar.

Vieram os autos à minha relatoria para análise do pedido liminar em razão de prevenção.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9040477, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9068018-pág. 1/12.

Em parecer de Num. 9131136-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

O impetrante alega que a prisão preventiva foi determinada sem respeito às diretrizes do art. 312 do CPP, pois teria ocorrido a violação de domicílio, eis que os policiais teriam ingressado na residência do paciente sem seu consentimento ou mandado judicial. Re
ssalta as condições pessoais do paciente, aduzindo que é pessoa de boa índole, civilmente identificado, possui residência fixa e exerce atividades laborais. E, s
ustenta que o paciente não representa nem ocasionará risco a ordem pública ou para o decorrer do processo, pelo que requer a revogação da prisão preventiva.

Pois bem

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante em
12/11/2021
, tendo sido homologada e decretada a prisão preventiva na audiência de custódia realizada em
13/11/2021
, acolhendo a manifestação ministerial nos autos do processo nº 0802296-13.2021.8.14.0049 (Num. 8219027 - Pág. 2/5).

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 06/12/2021, dando o paciente WISLEY como incurso na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, posse ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 12 da lei n° 10.826/03, e receptação tipificada no art. 180, caput, do CP. (Num. 8979994 - Pág. 2/5).

Verifica-se dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que na data de 16/03/2022, manifestou-se sobre tal fato nos seguintes termos:

I. Em análise aos autos, verifica-se que o causídico de Wisley Victor do Nascimento Carvalho, em sede de defesa prévia, pleiteou o reconhecimento da prova ilícita decorrente da inviolabilidade do domicílio.

In casu
, a equipe da Polícia Civil, após ter conhecimento do suposto envolvimento dos denunciados com a comercialização de substância entorpecente e a ordem de missão de ceifar a vida de agentes da segurança pública nesta cidade, dirigiu-se ao endereço de Cândido Sousa, localizado na Rua Major Wilson, 941, bairro Nova Olinda, neste Município.

No endereço foi localizado um dos veículos que estava dando apoio à ação, Fiat Argo, cor prata, placa RMY-3C56. Após ser franqueada a entrada, os Policiais realizaram a busca domiciliar, local onde também se encontrava Wisley Carvalho, e localizaram 01 (um) tablete de “maconha”, aparelhos celulares, máquina fotográfica e a chave do veículo Toyota Corolla.

Em seguida, dirigiram-se à casa apontada por Wisley, localizada na Rua Juarez Salviano, 80, Jardim das Acácias, tendo a entrada sido franqueada por ele mesmo, oportunidade em que teriam sido apreendidos o carro TOYOTA COROLLA, cor prata, 2007/2008, placa JWB-1928, o qual se encontrava com o chassi adulterado, 01 (um) carregador de pistola "Mec Gar", calibre .40, 09 (nove) munições, calibre 380, e 02 (duas) de calibre .40, o que ensejou suas prisões em flagrante.

Em análise à peça acusatória, a diligência teve início com o recebimento da informação pela autoridade policial de que os denunciados eram envolvidos com a mercancia de entorpecente nesta urbe.

Registre-se que foi Wisley quem indiciou a sua residência, assim como foi quem franqueou a entrada da equipe.

Como é cediço, o art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito, sendo certo que, tratando-se o tráfico e a posse ilegal de arma de fogo de infrações permanentes, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado.

Além disso, estabelece o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal: “A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Os delitos supramencionados são crimes permanentes, o que independe, portanto, da existência de mandado judicial, uma vez que o ilícito já estava ocorrendo. Desse modo, não há que se falar em irregularidade na obtenção das provas, até porque o art. 303 do Código de Processo Penal diz claramente que: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Aliás, é exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional à violação ao asilo, quando há situação de flagrante.

Assim, não houve qualquer irregularidade na conduta dos Policiais Civis, eis que conforme já descrito acima, tratava-se de flagrante delito. Ademais, tal fato já autorizava a entrada na residência, sem autorização judicial e até mesmo independente da sua vontade.
Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência:

(...)
Assim, entendo que a diligência foi válida e não há falar em nulidade na busca e apreensão na residência do denunciado Wisley. Diante do exposto, rejeito a preliminar.”
(Num. 8979996 - Pág. 2/4) grifos nossos

Verifica-se que a autoridade dita coatora consignou que a autoridade policial iniciou a diligência, após receber informação que os denunciados eram envolvidos com a mercancia de entorpecente e ordem de missão para ceifar a vida de agentes da segurança pública na cidade de Castanhal-PA; e, que foi o próprio paciente quem indiciou a sua residência e franqueou a entrada da equipe policial, oportunidade em que foram apreendidos um carro TOYOTA COROLLA, cor prata, 2007/2008, placa JWB-1928, o qual se encontrava com o chassi adulterado, 01 (um) carregador de pistola "Mec Gar", calibre .40, 09 (nove) munições, calibre 380, e 02 (duas) de calibre .40.

Ressaltou, também, que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são crimes permanentes, afigurando-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado.

Considerando os documentos juntados ao
writ
, não há como concluir que houve violação de domicílio apenas pelas alegações consignadas e vídeo juntado ao ID Num. 8979991, que mostra o interior de uma residência com aposentos e objetos revirados, pois demanda dilação probatória, impossível em sede de
habeas corpus.

Ademais, na decisão que
indeferiu o pedido de revogação formulado pelo paciente (
Num. 8979996 - Pág. 2/6
), o juízo
a quo
assim fundamentou:

“VII. Por fim, verifica-se que a defesa de
Candido Anderson Pereira de Sousa e Wisley Victor do Nascimento Carvalho
postularam a revogação da prisão preventiva, por meio de advogado habilitado, ao fundamento de não restarem presentes os pressupostos legais que ensejam a decretação da custódia cautelar (Ids 46481360 e 49615862).

Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu parecer contrário ao pedido, considerando a reiteração delitiva e a repercussão social das condutas dos agentes (Id 48068298).

Eis o relatório.

Passo a decidir.

No caso em concreto, verifica-se que a prisão dos acusados há de ser mantida.

Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social dos agentes.

A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

In casu
, a gravidade do fato foi demonstrada pela conduta dos denunciados, os quais foram presos em flagrante em posse de 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 39,743g, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, modelo Taurus, contendo um carregador calibre .40 e 01 (um) veículo, modelo Toyota Corolla, cor prata, 2007/2008, placa JWD1928, com o chassi adulterado, 09 (nove) munições de calibre 380 e 02 (duas) de calibre .40.

Por sua vez, verifica-se que a denúncia descreveu que além da gravidade dos fatos, os agentes agiam de forma ousada, eis que supostamente são responsáveis pelas ordens de execução de contra agentes da segurança pública, assim como, após a extração dos dados nos aparelhos celulares apreendidos com eles, a todo momento se articulam para cometer novos ilícitos, dentre eles a comercialização de substância entorpecente e crimes patrimoniais.

Diante desse mesmo contexto, nas imagens extraídas do aparelho celular de Cândido foi identificada a produção, fabricação e guarda de grande quantidade de substância entorpecente no interior de sua residência, o que pressupõe a mercancia permanente.

Dessa forma, entendo que as circunstâncias apresentadas nos autos pressupõem que o acervo ilícito era destinado para fins comerciais, a quantidade foi considerável e se encontrava fracionada, o que denota que se destinada à traficância. Além disso, merecem relevância as conversas e áudios envolvendo Wisley e Cândido, os quais negociavam o material produzido e a cobrança de valores pelos entorpecentes já vendidos.

Assim, a necessidade da manutenção da segregação preventiva se configura pelo modus operandi e a gravidade concreta do delito, que exigem o acautelamento social dos agentes.

No que concerne ao “perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados” estabelecido pela novel Lei 13.964/19, também se encontra presente, considerando que a concessão do benefício poderá ser estímulo à prática de outros crimes, em especial a Wisley, o qual já foi beneficiado em outras oportunidades e reiterou em novos ilícitos (Id 42726727).

No que concerne ao denunciado Candido, em que pese não registre antecedentes (Id 42726723), demonstra que em liberdade voltará a delinquir, considerando que as circunstâncias fáticas pressupõem o cometimento de outros atos ilícitos.

Assim, entendo que a liberdade dos denunciados, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos.

Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Diante do exposto, verifico que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, INDEFIRO os pedidos e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de
CANDIDO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA e WISLEY VICTOR DO NASCIMENTO CARVALHO
, visando garantir a ordem pública.”

Verifico que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou o
fumus comissi delicti
: as provas da existência de materialidade do delito, consubstanciada nos objetos apreendidos; e os indícios suficientes de autoria respectivamente, remetendo aos fatos narrados na denúncia
oferecida pelo Ministério Público, bem como aos dados, imagens, conversas e áudios extraídos dos parelhos celulares apreendidos que indicam a articulação delitiva do paciente com o codenunciado Cândido.

Ademais, no caso em tela,
consta nos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público
, concluindo pela materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do acusado pelos crimes previstos
nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da lei n° 10.826/03; e art. 180, caput, do CP. (Num. 8979994 - Pág. 2/5).

Em sua decisão, o juízo dito coator,
ressaltou, também, o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e o
modus operandi
da prática delituosa, destacando, sobretudo, que o paciente foi preso em flagrante com “01 (um) tablete de “maconha”, pesando 39,743g, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, modelo Taurus, contendo um carregador calibre .40 e 01 (um) veículo, modelo Toyota Corolla, cor prata, 2007/2008, placa JWD1928, com o chassi adulterado, 09 (nove) munições de calibre 380 e 02 (duas) de calibre .40.”

Acrescentou, ainda, que a denúncia descreveu que após a extração de dados nos aparelhos celulares apreendidos com o paciente e codenunciado Cândido, verificou-se que a todo momento estes se articulam para cometer novos ilícitos, dentre eles a comercialização de substância entorpecente e crimes patrimoniais, bem como que negociavam o material produzido e a cobrança de valores dos entorpecentes já vendidos.

O magistrado consignou, também, o risco de reiteração delitiva, eis que o paciente já teria sido beneficiado em outras oportunidades e reiterou em novos ilícitos.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que em sua decisão, o juízo dito coator, ao analisar a manutenção da prisão preventiva do paciente,
observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Assim, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP.

Pelo que as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Bem como é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2022